Tribunal: TJDFT
Processo: 0724009-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. DÍVIDA CONDOMINIAL. PEQUENO VALOR DA EXECUÇÃO.
1. Não tendo sido encontrados outros bens penhoráveis em nome ou em posse do devedor, não configura violação ao princípio da menor onerosidade a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel para a satisfação da execução, ainda que o valor do crédito exequendo seja muito inferior ao conferido ao bem indicado à constrição. Precedente.
2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.